Tribunal: TJSP
Processo: 1044045-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS POLEGARES (DEDO EM GATILHO) - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA AINDA EM TRÂMITE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
"Proposta a presente demanda, com outra já em curso fundada na mesma causa de pedir e com o mesmo pedido, tem-se por configurada a litispendência a implicar extinção do feito".